Tribunal: TJSP
Processo: 2130423-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão recorrida que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu pedido formulado pelo autor, exequente, para sanar omissão da sentença prolatada em fase de conhecimento que quedou-se inerte quanto à denunciação da lide intentada pelo executado em desfavor da seguradora agravante. Impossibilidade. Processo transitado em julgado há mais de 6 anos sem qualquer insurgência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão recorrida que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu pedido formulado pelo autor, exequente, para sanar omissão da sentença prolatada em fase de conhecimento que quedou-se inerte quanto à denunciação da lide intentada pelo executado em desfavor da seguradora agravante. Impossibilidade. Processo transitado em julgado há mais de 6 anos sem qualquer insurgência tempestiva da parte credora. Preclusão temporal. Decisão reformada. Recurso provido.